Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO DA FATURA COM ATRASO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
4. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu os pedidos iniciais para que fosse determinado aos réus que se abstivessem de cobrar os encargos das compras realizadas pelo autor de forma parcelada, fosse emitida nova fatura, com isenção dos juros de mora e encargos, e para que os requeridos fossem condenados ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00).
5. Em suas razões, alega que a parte requerida já realizava cobrança indevida de encargos desde a primeira parcela, não sendo possível falar de juros por atraso de pagamento. Defende que os recorridos usam a nomenclatura encargos, alegando não se tratar de juros, para realizar cobrança abusiva que supera em muito a própria dívida. Diz que o recorrente foi induzido a erro no momento da contratação, tendo em vista sua idade. Entende que restou configurada a lesão aos direitos imateriais do autor. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
6. In casu, o autor utilizou o cartão de crédito da primeira ré, administrado pelo segundo requerido para adquirir, mediante parcelamento, uma geladeira e um aparelho celular. É de se notar que desde a primeira fatura (ID 61799186) há a indicação do valor das parcelas e o percentual dos custos efetivos dos encargos contratuais.
7. Em que pese a alegação do recorrente de que foi induzido a erro, não há elementos nos autos que autorizem o reconhecimento de que o autor não poderia para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ele celebrados. As faturas do cartão de crédito registram o valor das parcelas, os encargos, valor da parcela mínima e juros, o que evidência que o autor tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
8. Os pagamentos realizados pelo autor, mesmo que de forma parcial e com atraso, induzem ao reconhecimento de que ele concordou com os termos da compra e com as condições de pagamento.
9. Com relação à abusividade das taxas de juros aplicada, a súmula 596 do Supremo Tribunal Federal dispõe que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33).
10. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, fixou a tese de que a "estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Estabeleceu, também, que é possível a revisão das taxas de juros remuneratórios "em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada (...)".
11. O artigo 1o, da Resolução BACEN n. 4.549/2017, dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Por sua vez, o art. 2o estabelece que, após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.
12. Como bem exposto na r. sentença: “(...) a fatura com vencimento em 15/003/2023, somente foi paga em 30/03/2023 (ID 183647428 - pág. 3), sendo que o atraso no pagamento gerou os encargos relativos à mora. E assim seguiram os pagamentos das faturas seguintes, em que o autor efetuou após a data de vencimento, conforme demonstram os documentos por ele apresentados: vencimento 16/04/2023 foi paga em 28/04/2023, vencimento em 15/06/2023 foi paga em 04/07/2023, vencimento em 15/12/2023 foi paga em 04/01/2024. Além dos pagamentos realizados após a data de vencimento, o autor também deixou de pagar o valor integral cobrado em algumas das faturas, o que acarretou no parcelamento automático, em conformidade com as normas do Banco Central do Brasil, conforme acima mencionado. Destaco a fatura vencida em 15/08/2023 que, apesar de ter sido paga antes do vencimento (10/08/2023), foi paga em valor inferior ao total nela cobrado. Ressalto, também, que o autor não comprovou o pagamento das faturas vencidas em 15/05/2023, 15/07/2023, 15/09/2023, 15/10/2023, 15/11/2023, bem como das faturas vencidas já no corrente ano”.
13. Os atrasos nos pagamentos e a quitação parcial das faturas de cartão de crédito ocasionou a inclusão dos débitos no parcelamento automático. O mesmo cenário se repetiu nos meses subsequentes.
14. O quadro posto demonstra que não houve a quitação do valor total do cartão de crédito por ocasião do vencimento, de modo que as cobranças são devidas. O parcelamento procedido pela instituição financeira é legítimo e decorre da conduta do próprio recorrente, que deixou de adimplir as obrigações decorrentes do uso do cartão de crédito.
15. Ausente prova do ilícito não há que se falar em ofensa aos direitos de personalidade a ensejar o arbitramento de danos morais.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.